Tribunal: TCU
Processo: 011.100/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2835/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso III, e 211 do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as contas a seguir relacionadas, ordenando o seu trancamento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobras, e em determinar, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.100/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flavio Godinho (XXX.112.617-XX); Geraldo Vieira Baltar (XXX.938.607-XX); Paulo Carvalho de Gouvea (XXX.994.247-XX); Rafael Mauro Comino (XXX.650.717-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Geraldo Vieira Baltar; Gabriella Moraes de Matos (196773/OAB-RJ), Bruna Maria Pereira Menoncin (201763/OAB-RJ) e outros, representando Flavio Godinho; Lucas Nazif Rasul (59.960/OAB-DF) e Yuorgnan Klismann da Silva Oliveira (18.040/E/OAB-DF), representando Rafael Mauro Comino; Antonio Carneiro Maia Neto (138.278/OAB-RJ), Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Daniel Coelho (95891/OAB-RJ) e Paula Moreira de Souza Camargo (224369/OAB-RJ), representando Paulo Carvalho de Gouvea. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.